Tribunal: TJPA
Processo: 0802298-91.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802298-91.2025.8.14.0000

AUTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO. MEMBROS DA MESA DIRETORA LEGISLATIVA. REDUÇÃO DE MANDATO. VÍCIO FORMAL. PROCESSO LEGISLATIVO. VOTAÇÃO EM SESSÃO ÚNICA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA DE FUNDAMENTOS. VÍCIO DE LESÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI.

1. Medida Cautelar na Representação de Inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Município de Rondon do Pará, em face do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, por afronta ao art. 52 da Constituição do Estado do Pará;

2. À luz do art. 52 da Constituição Estadual, a votação da lei orgânica deve ocorrer em dois turnos, intercalados pelo mínimo de dez dias, e sua aprovação depende de dois terços dos membros da Câmara;

3. Diante da prova da violação da expressa disposição constitucional no processo legislativo que aprovou o projeto de emenda a lei orgânica em sessão única, restam plausíveis os fundamentos do vício formal apontado, a justificar o deferimento da cautelar;

4. O perigo de lesão irreparável reside no próprio teor da alteração legal impugnada que, ao reduzir o mandato dos membros da mesa diretora legislativa pela metade, já opõe o decurso do tempo em relação aos efeitos do ato impugnado;

5. Medida cautelar deferida.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: art. 52 da Constituição do Estado do Pará; e art. 33 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária, realizada em 7/5/2025, à unanimidade, em deferir a medida cautelar formulada na representação de inconstitucionalidade.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO.

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Medida Cautelar na

Representação

de Inconstitucionalidade
proposta pela
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
em face do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, por afronta ao art. 52 da Constituição do Estado do Pará.

Em suas razões, a autora impugna o art. 33 da Lei Orgânica Municipal (LOM), alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, que prevê mandato de um ano aos membros da Câmara Legislativa, em redução ao prazo de dois anos disciplinado na redação original; aponta vício formal no processo legislativo da emenda, por descumprimento ao estatuído no §1º do art. 37 da LOM, e no art. 52 da Constituição do Estado do Pará, qual seja a regra de votação de lei orgânica em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias; afirma que, malgrado a previsão normativa, a votação em tela se deu em dois turnos sequenciais, na mesma sessão legislativa. Requer a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos do art. 33 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará; e, em definitivo, a procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo por violação ao art. 52 da Constituição do Estado do Pará.

Ação distribuída à minha relatoria.

Decisão interlocutória (Id. 25710814) reconhecendo o relevante interesse de ordem pública da matéria e determinando a oitiva da Câmara Legislativa Municipal e do Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, a teor do §4º c/c caput do §4º do art. 179 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJPA).

Manifestação da Câmara Legislativa Municipal (Id. 2600248) confirmando os termos da inicial.

Manifestação da Procuradoria do Município de Rondon do Pará (Id. 26511607), pugnando pelo indeferimento da medida cautelar ou pela declaração de eficácia da redação original do art. 33 da LOM, promulgada em 6/12/2002.

Parecer do Procurador Geral de Justiça (Id. 26080566), opinando pela concessão da medida cautelar e procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminarmente

Considerando o disposto no §1º do art. 10 da Lei nº 9868/1999 c/c §4º e
caput
do §4º do art. 179 do Regimento Interno do TJPA, e o teor da decisão interlocutória de Id. 25710814, que não contemplam o Procurador Geral do Município entre as autoridades passíveis de oitiva prévia à apreciação do pedido de medida cautelar,
deixo de receber
as informações espontaneamente apresentadas pelo Município de Rondon do Pará no Id. 26511607.

Mérito

Trata-se de
Medida Cautelar na Representação de Inconstitucionalidade
do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, por afronta ao art. 52 da Constituição do Estado do Pará.

Examino o pedido de medida cautelar com supedâneo no caput do art. 179 do RITJPA, com as anotações a saber:

A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio de presunção de constitucionalidade dos atos normativos, nos termos definidos na ADI 1.155-3/DF.

Conforme decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no exame da cautelar na ADI 7236 MC / DF – DJ de 28/12/2022, o juízo próprio da cautelar em controle constitucional alberga, em sua gênese, caráter político, incutido no exame da conveniência da concessão da medida, tendo em vista a plausibilidade inequívoca dos fundamentos, em confronto com os eventuais riscos sociais e individuais advindos da eficácia da decisão, ou ainda das consequências provenientes da manutenção dos efeitos do ato impugnado. Vide os fragmentos de interesse:

“A análise dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425-MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, ais os entraves à atividade econômica (ADI 173-MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou política.”

Sobre o processo legislativo da Lei Orgânica Municipal, o art. 52 da Constituição do Estado do Pará dispõe o que segue:

“Art. 52. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

À luz do art. 52 da Constituição Estadual, a votação da lei orgânica deve ocorrer em dois turnos, intercalados pelo mínimo de dez dias, e sua aprovação depende de dois terços dos membros da Câmara.

A autora aponta inconstitucionalidade formal do seguinte dispositivo:

“Art. 33. A Mesa da Câmara Municipal será composta de um presidente, um vice-presidente, primeiro e segundo secretários eleitos para mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição para o mandato subsequente.”

A lide indica vício no processo legislativo da Emenda nº 001/2024, que alterou a redação do art. 33 da LOM, ora impugnado, cujos turnos de votação teriam ocorrido na mesma sessão legislativa.

Com a exordial, a autora colacionou:

a) “Ata da 31ª Reunião Ordinária – 4ª Sessão Legislativa – 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Rondon do Pará, realizada em
18 de novembro de 2024
” (Id. 24767678), que, dentre outras deliberações, colocou em votação o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, tendo sido aprovado por maioria de 10 (dez) a 4 (quatro) dos membros, em ambos os turnos de votação; e

b) Parecer nº 20/2024 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Redação Final, referente ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, datado de
18/11/2024
, opinando pela aprovação do projeto.

Desta feita, diante da prova de violação da expressa disposição constitucional no processo legislativo que resultou no dispositivo impugnado, reputo presente a
plausibilidade inequívoca dos fundamentos,
a justificar o deferimento da cautelar.

O
perigo de lesão irreparável
reside no próprio teor da alteração legal impugnada que, ao reduzir o mandato dos membros da mesa diretora legislativa pela metade, já opõe o decurso do tempo em relação aos efeitos do ato impugnado.

Posto isso, afiguram-se plausíveis os fundamentos lançados à imediata suspensão da eficácia do dispositivo legal impugnado, observadas as consequências provenientes da manutenção de sua eficácia.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de
medida cautelar
, para determinar a
suspensão
da eficácia do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2024, nos termos da fundamentação.

Intime-se a Câmara Municipal de Rondon do Pará desta decisão, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as informações que considerar necessárias.

Após o decurso do prazo, encaminhem-se os autos conclusos, considerando a antecipação do juízo de mérito pelo Procurador Geral de Justiça.

É o voto.

Belém-PA, 7 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO.

Relatora

Belém, 07/05/2025